Tribunal: CARF
Processo: 11070.720444/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720444/2013-81
ACÓRDÃO
1401-007.776 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEI ROQUE MOCELIN - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos(Presidente)

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.776 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720444/2013-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão (DRJ/Ribeirão Preto),
que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência do crédito tributário.
A demanda originou-se de lançamento de ofício consubstanciado no Auto de
Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo aos anos-calendário de 2008
e 2009.
A fiscalização apurou omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários
cujas origens não foram comprovadas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Segundo o relato fiscal, o sujeito passivo foi intimado a comprovar a origem dos
recursos creditados em suas contas bancárias, porém, não apresentou documentação hábil e
idônea capaz de justificar a totalidade da movimentação financeira, o que ensejou a presunção
legal de omissão de receitas.
Em sede de Impugnação, a defesa alegou, em síntese: (i) que a empresa enfrentou
severas dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica mundial de 2008; (ii) que os
valores movimentados referem-se a capital de giro preexistente e transferências da pessoa física
para a jurídica para cobertura de saldo; (iii) a informalidade inerente ao setor de atuação
(garimpo/pedras preciosas); e (iv) a inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada no patamar
de 75%, por violação aos princípios do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância (DRJ) rejeitou as alegações da defesa e
manteve o lançamento integralmente. Fundamentou sua decisão na ausência de provas
documentais que vinculassem os depósitos às origens alegadas, ressaltando que o art. 42 da Lei no
9.430/96 impõe ao contribuinte o ônus da prova.
Quanto à multa, asseverou a incompetência do órgão administrativo para declarar a
inconstitucionalidade de lei, bem como a estrita legalidade da penalidade aplicada (art. 44 da Lei
no 9.430/96).
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, tempestivamente.
Em suas razões recursais, a Recorrente deixa de reiterar as matérias de fato e de
direito suscitadas na impugnação, delimitando o objeto do recurso exclusivamente à arguição de
prescrição intercorrente. Sustenta, em síntese, que o processo administrativo permaneceu
paralisado por período superior a três anos pendente de julgamento ou despacho, atraindo a
incidência do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999. Pugna, assim, pela extinção do crédito tributário
em razão da inércia da Administração Pública na condução do feito.
É o relatório.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.776 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720444/2013-81
3

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da delimitação da lide e da preclusão consumativa quanto à matéria fática.
Inicialmente, cumpre registrar que a Recorrente, em sua peça recursal, abdicou de
rediscutir a matéria de fundo tratada na decisão de primeira instância — qual seja, a comprovação
da origem dos depósitos bancários (art. 42 da Lei no 9.430/96) e a aplicação da multa de ofício.
Ao limitar suas razões recursais exclusivamente à arguição de prescrição
intercorrente, operou-se a preclusão consumativa e lógica quanto ao mérito do lançamento.
Desta forma, tornaram-se incontroversos os fatos descritos no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), notadamente a existência de créditos bancários sem origem comprovada nos anos-
calendário de 2008 e 2009, bem como a higidez do procedimento de apuração fiscal ratificado
pelo Acórdão da DRJ.
A análise deste Colegiado, portanto, cinge-se à prejudicial de mérito suscitada.

Da Inaplicabilidade da Prescrição Intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
A Recorrente pleiteia a extinção do crédito tributário sob o argumento de que o
processo administrativo teria permanecido paralisado por mais de três anos, invocando a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
A tese não merece acolhida.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
O entendimento consolidado é de que a Lei no 9.873/1999 regula a prescrição para
o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia,
não se aplicando aos processos de determinação e exigência de crédito tributário, os quais são
regidos por legislação específica (Decreto no 70.235/1972) e pelas normas gerais de direito
tributário (Código Tributário Nacional).
No processo administrativo fiscal federal, a perenidade do direito da Fazenda
Pública, após o lançamento, somente é interrompida pela prescrição executória (que ocorre cinco
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.776 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720444/2013-81
4
anos após a constituição definitiva do crédito), não havendo previsão legal para a figura da
prescrição intercorrente durante a fase litigiosa administrativa.
Tal entendimento foi cristalizado na Súmula CARF no 11, de observância obrigatória
por este Colegiado, nos termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, inexistindo previsão legal no ordenamento tributário para a extinção do
crédito em razão da demora no julgamento administrativo, e havendo enunciado sumular
vinculante em sentido contrário à pretensão da Recorrente, a manutenção da decisão recorrida é
medida que se impõe.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 576
DF CARF MF
Original